Tribunal: TCU
Processo: 009.065/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.995/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3995/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados no presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.